Tribunal: TJBA
Processo: 8042058-95.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042058-95.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELEUZA MERCIA ALVES ALMEIDA FERREIRA Advogado(s): JANIS SANTOS LEAL PINHEIRO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM PROVENTOS DE INATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA PROPORCIONALIDADE DA PRIMEIRA PARCELA (OUTUBRO/2022) E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL EM 11/10/2022. CÁLCULO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VENCIMENTO BÁSICO COMO REFERÊNCIA. INCLUSÃO DAS VERBAS REFLEXAS. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA FASE EXECUTIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021, NOS TERMOS DO RE 870.947/SE. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021, CONFORME EC Nº 113/2021. CORREÇÃO DO CÁLCULO PARA QUE SEJA RESPEITADA A INCIDÊNCIA ÚNICA DA SELIC. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia em face dos cálculos elaborados pela Impetrante, relativos à implementação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos de inatividade, com questionamentos acerca da proporcionalidade da primeira parcela (outubro de 2022) e do décimo terceiro salário de 2022, da inclusão de verbas reflexas na base de cálculo e dos critérios de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro na aplicação da proporcionalidade da parcela referente a outubro de 2022 e do décimo terceiro salário de 2022; (ii) estabelecer se as verbas reflexas devem compor a base de cálculo das diferenças decorrentes da implementação do piso salarial nacional do magistério; (iii) determinar se os critérios de correção monetária e juros de mora observam o disposto no RE 870.947/SE e na Emenda Constitucional nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR A Impetrante demonstra, na planilha de cálculos, que a diferença referente a outubro de 2022 foi apurada de forma proporcional a 20 dias, considerando como termo inicial 11 de outubro de 2022, e que o décimo terceiro salário de 2022 foi calculado proporcionalmente ao período de outubro a dezembro, afastando a alegação de erro aritmético. O acórdão exequendo consignou expressamente que o piso nacional do magistério não deve ser aplicado com base na remuneração global, mas sim sobre o vencimento básico, afastando a tese do Estado apresentada no mandado de segurança originário. A decisão transitada na fase de conhecimento determinou a implementação do piso nacional aos proventos da Impetrante, de modo que a discussão acerca da base de cálculo encontra-se preclusa, vedada sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa Selic deve incidir de forma exclusiva, por englobar correção monetária e juros de mora, sendo inadequada a cumulação de índices após 09 de dezembro de 2021. IV. DISPOSITIVO E TESE: Impugnação parcialmente procedente. Vistos, relatados e discutidos na impugnação aos cálculos nos autos de n. 8042058-95.2022.8.05.0000, em que figuram como Impugnada ELEUZA MERCIA ALVES ALMEIDA FERREIRA e como Impugnante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça